Tribunal: STF
Processo: HC 84304
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
REGIME PRISIONAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PERICULOSIDADE.
1.      A pena imposta (5 anos e 4 meses de reclusão)
por si só não gera direito ao regime semi-aberto, podendo o
magistrado, em ato decisório motivado, impor o regime mais gravoso
quando verificada a maior culpabilidade e periculosidade do agente.
 Interpretação dos arts. 33, § 3º e 59 do Código Penal.
2.      HC
indeferido.